Tribunal: STF
Processo: HC 180233
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, POR 137 VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, o registro de que o paciente é um dos líderes de estruturada organização criminosa especializada na prática de delitos de natureza tributária, consistente em fraude no recolhimento do imposto estadual ICMS. 



    2. A gravidade concreta da conduta imputada e a notícia de que após a medida cautelar de busca e apreensão deferida pelo juízo, ao arrepio e desrespeito às instituições, os sócios (acusados ora em questão) não interromperam as operações financeiras e fraudulentas revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Precedentes. 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.